Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-71.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Apelo da autora. Seguro. Sub-rogação. Danos em equipamentos eletroeletrônicos, nexo de causalidade e pagamento da indenização securitária demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Ação regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Apelo da autora. Seguro. Sub-rogação. Danos em equipamentos eletroeletrônicos, nexo de causalidade e pagamento da indenização securitária demonstrados. Falha na prestação do serviço. Hipótese de responsabilidade objetiva. Ônus probatório do qual a ré apelada não se desincumbiu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Recurso provido para julgar procedente a ação e condenar a ré apelada a pagar à recorrente a quantia de R$ 3.128,73 (três mil cento e vinte e oito reais e setenta e três centavos).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001539-71.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ENERGISA SUL SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos deram provimento ao Recurso, vencido o
Relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001539-71.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina (1a Vara Cível)
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.
Apelada: Energisa Sul Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Voto no 12.375
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO RESIDENCIAL. Ação
regressiva de ressarcimento de danos em equipamentos
elétricos em razão de oscilação de energia elétrica. Apelo da
autora. Seguro. Sub-rogação. Danos em equipamentos
eletroeletrônicos, nexo de causalidade e pagamento da
indenização securitária demonstrados. Falha na prestação do
serviço.
Hipótese
de
responsabilidade
objetiva.
Ônus
probatório do qual a ré apelada não se desincumbiu. Artigo
373, II, do Código de Processo Civil. Dever de indenizar o
dano patrimonial configurado. Recurso provido para julgar
procedente a ação e condenar a ré apelada a pagar à recorrente
a quantia de R$ 3.128,73 (três mil cento e vinte e oito reais e
setenta e três centavos).
Vistos.
Adoto
o
relatório
apresentado
pelo
D.
Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Itaú
Seguros de Auto e Residência S/A contra a r. sentença (fls. 373/375),
proferida nos autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em
face da Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A, que julgou
improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante
ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
378/429), em síntese que não é necessária a preservação dos bens
indenizados, uma vez que decorrido lapso de tempo, estes se
deteriorariam, não sendo possível exigir que os segurados os mantenham
sem reparação. Sustenta que os laudos comprovam o nexo de causalidade
entre a falha na prestação do serviço da apelada e os danos
experimentados por seus segurados, sendo desnecessária a produção de
prova pericial. Diz que o evento danoso decorreu do pico de tensão que
ocasionou a descarga de energia elétrica. Aponta que não ficou
configurada a excludente de responsabilidade relativa a caso fortuito ou
força maior. Afirma que notificou a apelada extrajudicialmente, para que
tivesse conhecimento dos danos sofridos pelos segurados, antes de
ingressar com esta ação, possibilitando que esta realizasse a contraprova.
Afirma ser inaplicável a Resolução no 414/2.010 da ANEEL, não sendo
obrigatório esgotar a via administrativa para eventual prestação
jurisdicional. Alega que a responsabilidade da apelada é objetiva, sendo
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova a seu favor. Pleiteia a
redução dos honorários de sucumbência para o patamar mínimo previsto
em lei. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 463/501), alega a apelada,
em síntese, que não houve formulação de pedido administrativo e que os
laudos juntados aos autos são inconclusivos, genéricos e superficiais.
Aponta que não há como presumir que qualquer aparelho danificado
tenha por causa o fornecimento de energia elétrica. Diz que não pode ser
responsabilizada por danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de
deficiência técnica das instalações internas da unidade consumidora ou
sua má utilização. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, 'caput' , do
Código de Processo Civil”.
É o relatório.
Ação regressiva de indenização para condenação
da ré apelada ao pagamento da importância de R$ 3.128,73 (três mil cento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e vinte e oito reais e setenta e três centavos), a título de ressarcimento de
indenização securitária paga em razão de contrato de seguro firmado com
terceiros.
Em resposta, a ré arguiu, em preliminar, falta de
interesse de agir, por inexistência de pedido administrativo de
ressarcimento por parte do interessado e inépcia da inicial, por falta de
documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, afirmou que
não houve oscilação na rede elétrica. Questionou a validade dos laudos
periciais apresentados, pois produzidos de forma unilateral, bem como o
valor pago pela seguradora. Insistiu na falta de comprovação de nexo
causal entre o dano ocorrido e a prestação do serviço, a excluir o dever de
indenizar e na inversão do ônus da prova. Impugnou a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor. Requereu a improcedência da ação, com
inversão dos ônus sucumbenciais.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
Aplicável ao caso as normas previstas no Código
de Defesa do Consumidor, pois o serviço de fornecimento de energia
configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos
direitos e na posição jurídica de seus segurados.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica foram demonstradas (folhas 33/37 e 44/55), bem como a
realização de pagamento aos consumidores pelos danos sofridos (folhas 38
e 56).
Considero que a tela sistêmica a informar o
pagamento da indenização, com discriminação de conta corrente para
crédito e data de pagamento se mostra suficiente para demonstrar o efetivo
pagamento e a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados
indenizados.
A boa-fé emanada da relação de uma empresa do
porte da seguradora autora apelante e seus clientes é presumida, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admissível a apresentação de telas com informações acerca de seus
segurados, apólices e relatórios de sinistros, além de avaliação de danos,
valores e dados bancários como evidência de que houve o ressarcimento de
valores à consumidora segurada.
Com a modernidade das transações e celeridade
das transações, admitir telas dos sistemas de computador para comprovar a
existência de relação jurídica ou transações bancárias tornou-se imperioso.
Não se comprovou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior por
evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiro.
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
O laudo de análise do aparelho danificado aponta
dano decorrente de descarga elétrica, a evidenciar falha na prestação do
serviço.
E ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A apelada não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo
373, II, do novo diploma processual civil.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento na residência da segurada na data dos
fatos, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, o disposto na Resolução 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEEL confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos.
Portanto, dispensável pedido prévio perante a concessionária, vez que o
acesso à atividade jurisdicional não pode ser submetido ao exaurimento da
via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de sua segurada.
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; SJe 01.08.2012).
Destarte, demonstrados os danos e o nexo de
causalidade restou configurado o dever de indenizar.
Assim, era mesmo de rigor a procedência da ação
para determinar o pagamento da quantia R$ 3.128,73 (três mil cento e vinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e oito reais e setenta e três centavos), pelos danos causados, mais custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da condenação, corrigido monetariamente a contar do desembolso,
acrescidos de juros moratórios, a partir da citação.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva proposta
por seguradora Dispensabilidade de pedido administrativo
Alegação de oscilação na rede elétrica que causou dano em
equipamentos dos segurados da autora Nexo entre a descarga
elétrica e os danos havidos nos equipamentos devidamente
demonstrados Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público (art. 37, § 6o, da CF) Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1017326-12.2017.8.26.0114, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. em
19/06/2018).
“AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de
serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF -
Danos em equipamentos eletrônicos do segurado da recorrente
causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no
sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestade
configura risco inerente a atividade desenvolvida pela
concessionária de energia, não havendo falar em força maior -
Precedentes da Corte - Devida a indenização por danos
materiais no montante pago pela seguradora aos segurados
Honorária já fixada em patamar máximo, o que afasta a
majoração do art. 85, § 11, do NCPC - Sentença de procedência
mantida - Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1067733-98.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Mendes Pereira, j. em 16/04/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE
SEGURO DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
AOS
EQUIPAMENTOS
DO
SEGURADO,
O
QUAL
FOI
INDENIZADO
PELA
SEGURADORA
SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
RISCO
IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL
DEVIDO
-
SENTENÇA
PROCEDENTE

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (TJSP, 15 Câmara
de Direito Privado, Apelação n° 1008753-61.2016.8.26.0100,
Rel. Des. Lucila Toledo, j. em 29/06/2017).
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro
- Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir -Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência
do
segurado
-Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).

“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
Destarte, configurado o dever de indenizar, de
rigor a procedência da ação.
Arbitro honorários advocatícios de sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV,
§ 2o, do mencionado artigo), já considerado o trabalho desenvolvido em
grau recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
Destarte, configurado o dever de indenizar, de
rigor a procedência da ação.
Arbitro honorários advocatícios de sucumbência
em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV,
§ 2o, do mencionado artigo), já considerado o trabalho desenvolvido em
grau recursal (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para julgar procedente a ação e condenar a ré apelada a pagar à recorrente a
quantia de R$ R$ 3.128,73 (três mil cento e vinte e oito reais e setenta e
três centavos), a ser corrigida monetariamente, nos termos da tabela de
atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, desde o
desembolso, acrescida de juros moratórios legais a partir da citação. Arcará
a apelada, ainda, com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07788
Apelação no 1001539-71.2019.8.26.0081
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Apelada: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
1a Vara da Comarca de Adamantina
Magistrado: Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – Pretensão ao pagamento de
indenização por danos suportados por segurados, em virtude de
oscilação de energia em rede elétrica – Sentença de improcedência –
Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Apelada que, se
presentes os requisitos necessários, responde objetivamente pelos danos
causados, nos termos do art. 37, §6o, da CF – Apelante que não obteve
êxito em comprovar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos
seus segurados e a alegada oscilação de energia na rede elétrica da
apelada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC –
Impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC (Lei Fed. no 8.018, de 11/09/1.990), ante
a ausência de hipossuficiência da apelante ou verossimilhança de sua
alegação – Responsabilidade civil da apelada não configurada –
Honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC – Montante fixado pelo Juízo “a quo” que
deve ser mantido, sob pena de aviltamento do trabalho desempenhado
pelo patrono da apelada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta por Itaú Seguros de
Auto e Residência S/A contra a r. sentença (fls. 373/375), proferida nos
autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face da Energisa
Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A, que julgou improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 378/429), em
síntese que não é necessária a preservação dos bens indenizados, uma vez que
decorrido lapso de tempo, estes se deteriorariam, não sendo possível exigir que
os segurados os mantenham sem reparação. Sustenta que os laudos
comprovam o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço da
apelada e os danos experimentados por seus segurados, sendo desnecessária a
produção de prova pericial. Diz que o evento danoso decorreu do pico de
tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica. Aponta que não ficou
configurada a excludente de responsabilidade relativa a caso fortuito ou força
maior. Afirma que notificou a apelada extrajudicialmente, para que tivesse
conhecimento dos danos sofridos pelos segurados, antes de ingressar com esta
ação, possibilitando que esta realizasse a contraprova. Afirma ser inaplicável a
Resolução no 414/2.010 da ANEEL, não sendo obrigatório esgotar a via
administrativa para eventual prestação jurisdicional. Alega que a
responsabilidade da apelada é objetiva, sendo aplicável o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990), com a inversão do ônus da
prova a seu favor. Pleiteia a redução dos honorários de sucumbência para o
patamar mínimo previsto em lei. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 463/501), alega a apelada, em
síntese, que não houve formulação de pedido administrativo e que os laudos
juntados aos autos são inconclusivos, genéricos e superficiais. Aponta que não
há como presumir que qualquer aparelho danificado tenha por causa o
fornecimento de energia elétrica. Diz que não pode ser responsabilizada por
danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de deficiência técnica das
instalações internas da unidade consumidora ou sua má utilização. Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelante,
por meio da qual alega ter pago indenização aos seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Inicialmente, destaco que a apelada presta serviço
público, razão pela qual, se presentes os requisitos necessários, responde de
maneira objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiro, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal de
1.9881.
Observo que, havendo sub-rogação da apelante nos
direitos e ações que competem aos segurados em face da apelada, em regra é
aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990) ao caso em apreço, uma vez que os segurados podem ser
enquadrados na condição de consumidores, enquanto a apelada na de
1 Art. 37. (...)
§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecedora de serviço, consoante as definições contidas nos artigos 2o e
3o2 do mencionado código, respectivamente.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com HERON DE ARAÚJO e AUGUSTO ALVES DE LIMA (fls.
33/34 e 44/45), sendo informada pelos segurados que, em 27/09/2.018, houve
oscilação elétrica na rede que danificou diversos equipamentos (motor de
portão eletrônico
fls. 35/36; geladeira, máquina de lavar, microondas,
transformador e CPU do computador - fls. 47/49).
Elaborados “laudos técnicos” por empresas terceirizadas
(“Kebra Galho Prestações de Serviço”, “Sagawork Montagens e Manutenção
Industrial”, “SV Informática”, “Refrigeração Teixeira”), foi constatado pelos
respectivos profissionais que os equipamentos foram danificados em virtude de
oscilação de energia elétrica (fls. 385, 36, 46, 47/49).
Assim, com base nos mencionados laudos, a apelante
pagou aos seus segurados a quantia total de R$ 3.128,73 (três mil, cento e
2 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinte e oito reais e setenta e três centavos), conforme se denota dos
comprovantes bancários juntados aos autos (fls. 38 e 56).
Contudo, em que pese a existência de “laudos técnicos”,
elaborados por empresas privadas terceirizadas, é certo que estes são
documentos produzidos de maneira unilateral, afastados do crivo do
contraditório e da ampla defesa, de maneira que não podem ser utilizados
para comprovar o nexo de causalidade entre a oscilação elétrica na rede da
apelada e os danos sofridos pelos segurados da apelante, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
de 09/09/2.0103 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
isenta produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, neste ponto, a ausência de
interesse da apelante na produção da prova pericial, bem como a
impossibilidade de sua realização, ainda que indireta, tendo em vista que a
própria apelante a inviabilizou, não guardando os equipamentos danificados.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade em regra de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990), no presente caso é inaplicável a “inversão
do ônus da prova” a favor da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do
3 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido código4, isto porque somente poderia ocorrer se a parte, no caso a
apelante, sub-rogada nos direitos dos segurados, fosse hipossuficiente ou
verossímil a sua alegação, hipóteses não configuradas nos autos, pois a
apelante não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na
perspectiva técnica, seja na perspectiva financeira, posto que é grande empresa
do ramo de seguros, tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que,
no dia do sinistro, sequer existiram reclamações a respeito das supostas
descargas que provocaram oscilação de energia na rede elétrica na região dos
segurados da apelante, conforme “prints” do sistema utilizado pela apelada
para tanto (fls. 86/88).
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO REGRESSIVA SEGURO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM
EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ Inadmissibilidade Ausência de prova do nexo de
causalidade entre os danos dos equipamentos e a prestação de serviços
pela ré Ação regressiva improcedente Apelação não provida. (Apelação Cível
no 1000135-77.2018.8.26.0482; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; Comarca: Presidente Prudente; Órgão Julgador: 18a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 08/03/2.019; Data de Registro:
08/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA
DANOS ELÉTRICOS
PROVOCADOS POR QUEDAS DE ENERGIA EM RAZÃO DE RAIOS E TEMPESTADE
Hipótese de caso fortuito Impossibilidade de responsabilizar a concessionária por
eventos da natureza Não ficou demonstrado, de forma incontroversa, que
4 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os danos causados nos equipamentos elétricos surgiram em razão de
falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela
concessionária ré, o que afasta o nexo causal Sentença mantida Ação
regressiva julgada improcedente
Recurso improvido. (Apelação Cível no
1048406-70.2016.8.26.0100; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão Julgador: 24a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 21/02/2.019; Data de Registro: 12/03/2.019) (negritei)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
SEGURADORA
AJUIZOU
AÇÃO
REGRESSIVA
CONTRA
A
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Alegação de danos a bens de segurados, causados por descarga elétrica

Sentença de improcedência Prova produzida pela seguradora, genérica e
de cunho unilateral, não tem o condão de, embasar a condenação

Pretensão de ressarcimento que não prospera Sentença mantida Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1013289-05.2018.8.26.0114; Rel. Des. Ana
Catarina Strauch; Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 27a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 26/03/2.019; Data de Registro:
28/03/2.019) (negritei)
SEGURO AÇÃO DE RESSARCIMENTO ENERGIA ELÉTRICA SEGURADORA QUE
PEDE REEMBOLSO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGA AOS SEUS SEGURADOS
PELOS PREJUÍZOS EM EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA Ação julgada procedente Apelação da ré Prescrição ânua Não
cabimento Seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor,
perante a concessionária de energia elétrica Aplicação do prazo prescricional de
cinco anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990)
Prescrição afastada
Alegada ausência de
responsabilidade pelos danos causados aos segurados da autora Acolhimento
Apelada que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito

Ausência de provas com elementos técnicos mínimos e necessários para
apurar eventual nexo de causalidade entre os danos afirmados e a
conduta da concessionária na prestação de seus serviços

Responsabilidade objetiva que exige demonstração do nexo de
causalidade
Ônus da prova de quem alega (art. 373, I, do NCPC)
Autora que não se desincumbiu desse mister Sentença reformada Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgada
improcedente

Recurso
provido.
(Apelação
Cível
no
1053235-18.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Francisco
Occhiuto
Júnior;
Comarca: Campinas; Órgão Julgador: 32a Câm. de Direito Privado; Data
do Julgamento: 28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENERGIA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA ALEGAÇÃO DE DANOS
EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO, SOB O FUNDAMENTO DE OSCILAÇÃO DE
ENERGIA responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica que não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, devendo ser acompanhado de prova
idônea Vistoria nos equipamentos totalmente unilateral Caso concreto em que
a seguradora não permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de
requerimento administrativo
Ausência de realização de perícia nos
equipamentos danificados
Ação improcedente
Sentença reformada

Apelação provida, com reflexo na sucumbência. (Apelação Cível no
1089948-68.2016.8.26.0100; Rel. Des. Eros Piceli; Comarca: São Paulo;
Órgão Julgador: 33a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
28/03/2.019; Data de Registro: 28/03/2.019) (negritei)
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL DANOS
EM APARELHOS ELÉTRICOS DO SEGURADO COMPROVADOS Responsabilidade
da concessionária de energia elétrica afastada, porque não demonstrado
o nexo de causalidade Causa da sobretensão não comprovada Ação
improcedente

Recurso
provido. (Apelação
Cível
no
1038621-08.2017.8.26.0114;
Rel.
Des. Pedro
Baccarat;
Comarca:
Campinas; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/03/2.019; Data de Registro: 29/03/2.019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OSCILAÇÃO NA
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS AOS BENS SEGURADOS
Laudo unilateral
Fatos controvertidos
Prejudicada a perícia

Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso Ausência de nexo
de causalidade Responsabilidade civil não configurada Entendimento
pacificado na Câmara Verba honorária fixada que não comporta redução
Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1103406-21.2017.8.26.0100; Rel. Des. Milton Carvalho; Comarca: São
Paulo; Órgão Julgador: 36a Câm. de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/07/2.012; Data de Registro: 27/03/2.019) (negritei)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA QUEIMA DE
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA Prescrição
afastada Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos Caso
fortuito ou força maior não configurados Ausente, contudo, comprovação do
nexo de causalidade entre os danos e a anomalia na tensão da rede de
energia elétrica Laudos unilaterais obtidos pela seguradora que não são
suficientes à comprovação da origem dos danos nos equipamentos do
segurado Entendimento majoritário da C. 36a Câmara de Direito Privado, o qual
adoto em prestígio à economia processual Sentença reformada. Recurso da ré
provido,
recurso
adesivo
da
autora
prejudicado
(TJSP; Apelação
1037980-62.2017.8.26.0100; Relator: Maria Cláudia Bedotti; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/06/2.018;
Data
de
Registro:
29/06/2.018) (negritei)
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, não ficou
caracterizada a responsabilidade civil da apelada, sendo a improcedência da
ação medida que se impõe.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
No mais, quanto aos honorários advocatícios, observo que
o Juízo “a quo” os fixou em 20% do valor da causa, que é de R$ 3.128,73 (três
mil cento e vinte e oito reais e setenta e três centavos), correspondendo,
portanto, a aproximadamente R$ 625,74 (seiscentos e vinte e cinco reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setenta e quatro centavos).
Assim, em que pese a alegação da apelante, mostra-se
correto o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual fixado pelo
Juízo “a quo”, uma vez que sua redução implicaria aviltamento do trabalho
desempenhado pelo patrono da apelada.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, consoante
disposição do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que
estes já foram fixados em primeira instância em seu patamar máximo,
conforme o parágrafo 2o do supracitado artigo.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1067C666
11
20
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
10684DF3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001539-71.2019.8.26.0081 e o código de confirmação da tabela acima.